Tribunal: TJDFT
Processo: 0707623-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal - Porte de arma branca (art. 19, caput, da lcp). tema 857 STF. Rejeição da denúncia. Índicos de materialidade e autoria. Potencialidade lesiva da conduta. Requisitos para recebimento da denúncia preenchidos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo MPDFT contra decisão que, com fulcro no art. 395, I e III, do CPP, rejeitou a denúncia contra o réu pela prática do crime do art. 19, § 1o, do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 (ID 67183040). O MPDFT reitera que o réu foi abordado por policiais militares em via pública e com ele encontradas duas facas, não tendo declinado motivos para seu porte, o que, juntamente ao restante do quadro fático, evidencia o porte desvirtuado dos objetos. Defende a prematuridade da rejeição da denúncia, sob argumento de que, nesta fase processual, prepondera o princípio in dubio pro societate, Pede a reforma da decisão recorrida para que seja dada continuidade à persecução penal (ID 67183048). Contrarrazões pela manutenção da decisão recorrida (ID 67183050). Parecer do MPDFT pelo provimento da apelação (ID 68034800).
1.1. Segundo a denúncia (ID 67183013), em 1o.03.2024, por volta de 17h40, na QNN 01/03, em via pública, Ceilândia/DF, o réu levava consigo duas facas. Policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o réu perto de uma árvore em atitude e suspeita, razão pela qual o abordaram realizaram a busca pessoal e encontraram as duas facas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se à existência ou não de indícios de materialidade e autoria para recebimento da denúncia.
III. Razões de decidir
3. O STF, ao exame do ARE no 901.623/STF (Tema 857), firmou a tese de que: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
4. A conduta de trazer consigo uma arma branca (faca) consciente e voluntariamente, com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Todavia, consoante o Tema 857, necessário, ainda, a aferição do potencial de lesivo da conduta de acordo com o contexto fático. 4.1. No caso, embora não conste dos autos o laudo de perícia do artefato apreendido com o réu, a materialidade do delito restou devidamente demonstrada pelo Termo Circunstanciado (ID 67182105), pelo termo de apreensão, no qual descrito se tratar de duas facas “em perfeitas condições de uso” (ID 67182105, pág. 5) e pela prova oral colhida. 4.2. O porte de DUAS armas branca, de tamanho razoável, conforme fotos de ID 67182105, pág. 5, em via pública, por pessoa que sequer declinou motivo plausível para o porte das armas e sem indícios de que seriam para uso típico, indicam probabilidade de uso desvirtuado do artefato (para defesa ou ataque), assim como o potencial lesivo da conduta no caso concreto.
5. Assim, o fato descrito na denúncia adequa-se ao tipo penal previsto no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais e a inicial acusatória preencheu os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, além de estarem presentes indícios da autoria e materialidade do delito, motivos pelos quais necessária a reforma da decisão para que seja recebida a denúncia com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, instrução e julgamento.
IV. Dispositivo
6. recurso Provido para reformar a decisão recorrida, receber a denúncia e determinar o prosseguimento do feito.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.o 3.688/1941, Art. 19, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024.